Tribunal: TJMT
Processo: 1018307-25.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018307-25.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SUELI DOS SANTOS BOA SORTE RAGAZZI - CPF: 668.048.171-68 (RECORRENTE), LETICIA SANTOS RAGAZZI - CPF: 076.069.371-41 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÁRZEA GRANDE. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DE OFÍCIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública do Município de Várzea Grande contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito à progressão para a Classe B, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros apenas a partir da juntada de documentos no processo judicial e concedeu, de ofício, progressão de nível não pleiteada na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em verificar a existência de vício
extra petita
quanto à concessão de progressão de nível e definir se o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão de classe deve coincidir com a data do requerimento administrativo ou com a data da instrução probatória judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo princípio da congruência ou adstrição (arts. 141 e 492 do CPC), o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo nula a sentença que concede objeto diverso do que foi demandado (
extra petita
).

4. O direito à progressão funcional por titulação é direito subjetivo do servidor que preenche os requisitos legais, sendo consolidado o entendimento de que o marco inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias é a data do protocolo do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma ciência da pretensão e dos requisitos preenchidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, decotando-se o provimento
extra petita
e fixando o termo inicial da progressão na data do requerimento administrativo (18/05/2022).

Tese de julgamento:

1.

Padece de nulidade parcial, por vício
extra petita
, a sentença que concede progressão de nível funcional sem que haja pedido expresso da parte autora na petição inicial, violando o princípio da congruência.

2.

O termo inicial para o pagamento de diferenças salariais decorrentes de progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos naquela data, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 141, 485, IV, e 492; Lei Complementar Municipal de Várzea Grande nº 3.507/2010, arts. 33 e 34.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, AgInt no REsp 2.101.968/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 19/05/2025; STJ, Tema Repetitivo 199 (REsp 879.844/MG).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SUELI DOS SANTOS BOA SORTE RAGAZZI, servidora pública municipal ocupante do cargo de Profissional de Nível Superior do SUS, em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O processo teve origem em ação declaratória cumulada com cobrança, na qual a autora buscou o reconhecimento de seu direito ao reenquadramento funcional para a Classe B, com base na Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010. Pleiteou que os efeitos financeiros retroagissem à data do respectivo requerimento administrativo, formulado em 18/05/2022.

O juízo de primeira instância proferiu sentença reconhecendo o direito à progressão para a Classe B, porém fixou o termo inicial dos efeitos financeiros apenas a partir da juntada dos certificados no bojo do processo judicial (04/08/2025). Ademais, a sentença condenou o Município a promover a autora ao Nível 2 da carreira retroativamente a 11/05/2024.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que a decisão merece reforma quanto ao marco temporal, argumentando que, uma vez preenchidos os requisitos legais de qualificação e formalizado o pedido perante a Administração em 18/05/2022, o pagamento das diferenças salariais deve retroagir a esta data.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a autora não teria comprovado de forma cabal que o requerimento administrativo foi instruído tempestivamente com os certificados exigidos, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No que se refere à questão de fundo, a análise detida dos autos revela, preliminarmente, vício insanável em parcela da sentença recorrida, consistente na violação ao princípio da congruência ou da adstrição, pelo que padece de nulidade parcial que deve ser reconhecida de ofício.

O cerne da controvérsia apresentada na petição inicial reside, exclusivamente, no direito à progressão horizontal para a Classe B e no recebimento das diferenças salariais retroativas à data do requerimento administrativo. Na própria exordial, a autora narrou, a título de mera contextualização fática, que já havia alcançado a progressão para o Nível 2 em fevereiro de 2022. Não houve, portanto, qualquer pedido direcionado à elevação de nível.

Contudo, o magistrado de origem proferiu julgamento de natureza diversa da pretendida neste ponto específico, condenando o ente demandado a "efetuar o enquadramento da parte requerente no nível 2 desde 11/05/2024". Ao julgar pedido que sequer foi formulado, a sentença incorreu em manifesto vício extra petita. O Código de Processo Civil é imperativo ao estabelecer os limites da atuação jurisdicional:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado..

A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal é pacífica quanto à nulidade absoluta nesses casos. O reconhecimento da nulidade de ofício visa restaurar a regularidade processual e adequar a prestação jurisdicional aos exatos limites da lide proposta. Neste cenário, a desconstituição da sentença na parte em que determinou a progressão para o Nível 2 é medida que se impõe, devendo ser decotada da decisão.

Superada essa questão, passo à análise do mérito recursal, cuja controvérsia cinge-se à definição do termo inicial dos efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional de classe da servidora pública.

No plano jurídico, a progressão funcional é direito subjetivo do servidor, condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos de tempo de serviço e qualificação, conforme preceituam os artigos 33 e 34 da Lei Complementar Municipal nº 3.507/2010.

O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e por esta Turma Recursal estabelece que o termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias deve coincidir com a data do protocolo do requerimento administrativo. Tal marco justifica-se por ser o momento em que a Administração Pública toma conhecimento inequívoco do fato ensejador do benefício. O direito do servidor cristaliza-se no instante da provocação administrativa, desde que os requisitos legais já estejam preenchidos, não podendo o particular ser penalizado pela inércia ou demora do ente público na análise do pleito. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício" (AgInt no REsp 1.820.686/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2020, DJe de 12/2/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.101.968/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 22/5/2025.)

No caso em análise, as provas documentais carreadas aos autos demonstram de forma cristalina que a autora concluiu os cursos de capacitação com carga horária superior a 360 horas em datas anteriores à formalização de seu pedido. O requerimento administrativo, com o objetivo explícito de obter a progressão de classe, foi devidamente protocolado sob o nº 811383/22 no dia 18/05/2022 (id. 326099909). Havendo prova documental do requerimento protocolado e da titulação exigida ostentada àquela época, o provimento do recurso é de rigor para fixar o marco inicial na data da referida provocação administrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

a) DE OFÍCIO, reconhecer o julgamento extra petita e DECOTAR da sentença a condenação imposta ao Município para efetuar o enquadramento da parte requerente no Nível 2 da carreira, extinguindo o feito sem resolução do mérito neste ponto;

b) FIXAR o termo inicial dos efeitos financeiros e funcionais do enquadramento para a Classe B na data do requerimento administrativo, qual seja, 18/05/2022, condenando o recorrido ao pagamento das diferenças salariais e reflexos a partir dessa data.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, em observância ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026